Tribunal: TJSP
Processo: 1012558-70.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
da: "MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará a ré de arcar com eventuais custos processuais que se fizerem necessários. MÉRITO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Documento unilateral que, por si só, não faz prova da suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, a colocar em dúvida o montante da dívida ou mesmo sua exigibilidade. Necessária a produção da prova pericial requerida pelas partes, pois indispensável ao correto desate da lide, uma vez controvertida a comprovação da fraude no medidor de consumo. Prova, cuja realização, se mostra útil e necessária à solução da hipótese vertente. Tese de cerceamento de defesa acolhida, prejudicada a análise das demais questões recursais. Sentença anulada, com determinação. Apelação provida". Embargos acolhidos, com determinação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012558-70.2018.8.26.0223; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

JAIRO BRAZIL

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Reprodução errônea de acórdão já prolatado anteriormente. Hipótese em que o mesmo voto (11.090) foi cadastrado por duas vezes. Erro no cadastramento. Acórdão de folhas 377/384 anulado. Contradição e erro material sanados, com a inserção no corpo deste acórdão do voto correto (12.605) que corresponde ao julgamento da apelação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Reprodução errônea de acórdão já prolatado anteriormente. Hipótese em que o mesmo voto (11.090) foi cadastrado por duas vezes. Erro no cadastramento. Acórdão de folhas 377/384 anulado. Contradição e erro material sanados, com a inserção no corpo deste acórdão do voto correto (12.605) que corresponde ao julgamento da apelação. Apelação que assim restou ementada: "MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não isentará a ré de arcar com eventuais custos processuais que se fizerem necessários. MÉRITO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Documento unilateral que, por si só, não faz prova da suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, a colocar em dúvida o montante da dívida ou mesmo sua exigibilidade. Necessária a produção da prova pericial requerida pelas partes, pois indispensável ao correto desate da lide, uma vez controvertida a comprovação da fraude no medidor de consumo. Prova, cuja realização, se mostra útil e necessária à solução da hipótese vertente. Tese de cerceamento de defesa acolhida, prejudicada a análise das demais questões recursais. Sentença anulada, com determinação. Apelação provida". Embargos acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ELEKTRO REDES S/A, é embargado INSTITUTO BENEFICIENTE DE
MEDICINA INTEGRADA HOSPITAL GUARUJÁ - IBEMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000
Comarca: Guarujá
Embargante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Embargado: Instituto Beneficente de Medicina Integrada IBEMI
Hospital Guarujá
Voto no 13.095
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. Reprodução errônea
de acórdão já prolatado anteriormente. Hipótese em que o
mesmo voto (11.090) foi cadastrado por duas vezes. Erro no
cadastramento. Acórdão de folhas 377/384 anulado.
Contradição e erro material sanados, com a inserção no
corpo deste acórdão do voto correto (12.605) que
corresponde ao julgamento da apelação. Apelação que assim
restou
ementada:
“MONITÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Benefício
da
gratuidade processual concedido, porém, restrito ao ato de
recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência
do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A
concessão não isentará a ré de arcar com eventuais custos
processuais
que
se
fizerem
necessários.
MÉRITO
RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência.
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Documento
unilateral que, por si só, não faz prova da suposta
irregularidade no consumo de energia elétrica, a colocar em
dúvida o montante da dívida ou mesmo sua exigibilidade.
Necessária a produção da prova pericial requerida pelas
partes, pois indispensável ao correto desate da lide, uma vez
controvertida a comprovação da fraude no medidor de
consumo. Prova, cuja realização, se mostra útil e necessária
à solução da hipótese vertente. Tese de cerceamento de
defesa acolhida, prejudicada a análise das demais questões
recursais. Sentença anulada, com determinação. Apelação
provida”. Embargos acolhidos, com determinação.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
3
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado a folhas 377/384, que deu provimento ao apelo
interposto pela ré e acolheu a arguição de ocorrência de cerceamento de
defesa.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém omissão, contradição e erro material e os embargos são
necessários a fim de serem sanadas as incongruências apontadas.
Intimada para fins do artigo 1.023, § 2o, do
Código de Processo Civil, a parte embargada ofereceu manifestação a
folhas 07/11.
É o relatório.
Os
embargos
de
declaração
comportam
acolhimento.
Com razão a embargante.
Da análise dos autos, nota-se que o v. acórdão
prolatado a folhas 377/384 é mera repetição daquele de folhas 258/266,
a restar patenteados contradição e erro material no cadastramento do
referido aresto, por duas vezes, nestes autos.
Fácil se chegar a essa conclusão pela leitura
dos dois documentos, que contém o mesmo número de voto (11.090) e
mesma redação.
Nesse
compasso,
restou
patenteada
a
contradição apontada, bem como erro material no cadastramento no
sistema informatizado do voto equivocado.
Necessário sejam sanadas a contradição e o
erro material em comento, com a inserção no corpo deste acórdão, do
aresto correto, que abaixo seguirá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
4
Determino, outrossim, para que se evitem
futuros tumultos processuais, que a d. Serventia desta C. Câmara
providencie o necessário para que sejam tornadas “sem efeito” as peças
processuais constantes de folhas 377/384 dos autos da apelação.
Passo a reproduzir o voto correto, que deveria
ter sido objeto de cadastramento nos autos principais à época do
julgamento da segunda apelação.
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012558-70.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Hospital Guarujá
Instituto Beneficente de Medicina
Integrada IBEMI
Apelada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A.
Voto no 12.605
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade
processual concedido, porém, restrito ao ato de
recolhimento das custas do preparo da
apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do
Código de Processo Civil. A concessão não
isentará a ré de arcar com eventuais custos
processuais
que
se
fizerem
necessários.
MÉRITO RECURSAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Ocorrência. Termo de Ocorrência de
Inspeção (TOI). Documento unilateral que, por
si só, não faz prova da suposta irregularidade
no consumo de energia elétrica, a colocar em
dúvida o montante da dívida ou mesmo sua
exigibilidade. Necessária a produção da prova
pericial
requerida
pelas
partes,
pois
indispensável ao correto desate da lide, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
5
vez controvertida a comprovação da fraude no
medidor de consumo. Prova, cuja realização, se
mostra útil e necessária à solução da hipótese
vertente. Tese de cerceamento de defesa
acolhida, prejudicada a análise das demais
questões recursais. Sentença anulada, com
determinação. Apelação provida.
Vistos.
Ação monitória, julgada procedente pelo MM.
Juiz Gustavo Gonçalves Alvarez, que rejeitou os embargos monitórios
para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a
conversão do mandado inicial em executivo para que o réu efetue o
pagamento do valor original devidamente corrigido, mais custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da condenação.
Inconformado, apela o réu a pedir a reforma da
sentença. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aponta a
nulidade da sentença por ser infra petita, pois o pedido monitório foi
fundado em TOI, no qual teria sido constatado suposta irregularidade na
unidade consumidora; ao não reconhecer a necessidade de comprovação
da fraude, indispensável no caso vertente, a sentença foi incongruente
com a causa de pedir e reclama a sua anulação. Cita a ocorrência de
cerceamento de defesa, pois era imprescindível a realização de prova
pericial, documental e testemunhal para o correto desate da lide. Sustenta
a ausência de culpa por eventual fraude constatada pela apelada, pois por
ocasião da aquisição do imóvel promoveu ampla reforma na sua estrutura
e as supostas irregularidades apontadas pela apelada não foram
verificadas por nenhuma das suas três equipes que vistoriaram o imóvel;
importante frisar que não efetuou nenhuma ligação clandestina sem
medidor de energia; se irregularidade houve, foi realizada em momento
anterior à aquisição e ocupação do imóvel, não constatada pelas três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
6
vistorias realizadas por prepostos da apelada. Alega a não comprovação
dos requisitos da responsabilidade civil. Aduz a exorbitância do valor
exigido, pois o cálculo por estimativa nem sempre corresponde ao
consumo real. Pleiteia a reforma da sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, por se tratar de questão
relativa ao próprio recurso.
É o relatório.
Ação monitória para recebimento da quantia de
R$ 1.224.730,08, oriunda de prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica não adimplido pela ré.
Em resposta, a ré ofertou embargos monitórios,
nos quais sustentou a ausência de culpa pela fraude perpetrada, pois o
suposto desvio de energia elétrica não foi constatado em três vistorias
realizadas no imóvel por prepostos da autora, por ocasião da realização
de obras nas instalações de energia elétrica antes de seu ingresso no
imóvel e, por certo, eventual desvio de energia, se ocorrente, foi fruto de
ação dos antigos proprietários do prédio. Aduziu, ainda, o abuso no valor
cobrado, pois utilizou-se o consumo atual de energia elétrica, quando os
fatos se deram em período anterior ao ano de 2.015 e a ré iniciou suas
atividades no local somente em março de 2.016.
Sentença de folhas 181/186 havia rejeitado os
embargos e julgado procedente a ação monitória, porém foi anulada pelo
acórdão prolatado a folhas 258/266.
Com o retorno dos autos à E. Primeira
Instância, foi determinado às partes a especificação de provas.
A autora manifestou-se a folhas 273/275, a
requerer a produção de prova documental complementar, pericial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
7
testemunhal.
Por sua vez, a ré aduziu manifestação a folhas
291/295 e requereu a produção de prova pericial, documental
complementar e testemunhal.
O juízo a quo entendeu que a prova documental
era suficiente ao deslinde do feito, desnecessária a produção de prova
pericial, rejeitou os embargos e julgou procedente a ação.
Inicialmente, aprecio a questão relativa ao
pedido de justiça gratuita versado nas razões recursais.
Dispõe o artigo 98, § 5o, do Código de Processo
Civil, in verbis:
“Art. 98. (...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em
relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir
na
redução
percentual
de
despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento” (destaquei).
Nos termos do dispositivo legal em questão, em
atenção ao princípio constitucional do direito de acesso à justiça, ainda,
pelas mesmas razões aduzidas no acórdão prolatado a folhas 258/266 e o
fato de a apelada, embora tenha se insurgido contra a pretensão, não ter
produzido nenhuma prova em sentido contrário, concedo ao apelante os
benefícios da justiça gratuita.
A concessão, no entanto, do mesmo modo
como decidido no aresto anterior, ficará restrita ao preparo da apelação,
nos termos do artigo de lei em comento, e não isentará o apelante de
arcar com os demais custos processuais, eventualmente necessários.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
8
“JUSTIÇA GRATUITA Requisitos legais
previstos no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°,
inciso LXXIV, da Constituição Federal
Não
preenchimento Concessão da gratuidade processual
para determinados atos Artigo 98, §5o, do CPC:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais
previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite
a concessão integral do benefício da gratuidade
processual, sendo adequada a concessão restrita para
determinados atos, nos moldes do artigo 98, §5o, do
novo CPC, quando o requerente demonstra renda que
não
caracteriza
hipossuficiência,
mas
mostra-se
incompatível com o pagamento de despesas vultosas.
RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP, 13a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
214673694.2016.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge
Júnior, j. em 30/01/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA -
Hipótese em que presunção juris tantum de veracidade
da alegada impossibilidade econômico-financeira atual
não foi elidida pelos elementos existentes nos autos
(artigo 99, §§ 2o e 3o do N. C.P.C.) - Todavia, a
existência de patrimônio imobiliário, ainda que, no
caso, presumivelmente indisponível no momento, não
autoriza concessão para isentar o agravante de
eventual sucumbência futura - Decisão reformada para
conceder a justiça gratuita somente no que toca ao
recolhimento das custas iniciais, conforme faculta o
artigo 98, § 5o, do N.C.P.C. - Agravo de instrumento
parcialmente provido” (TJSP, 34a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2103611-76.2016.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Tadeu
Ottoni, j. em 09/09/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Justiça
gratuita Omissão Lei 1.060/50 Artigos 98 a 102
do CPC Concessão dos benefícios da justiça gratuita
apenas para prática de atos relacionados a este recurso
de agravo de instrumento - Embargos de declaração
acolhidos para correção da omissão” (TJSP, 12a
Câmara de Direito Público, Embargos de Declaração no
2061683-14.2017.8.26.0000/50000, Rel. Des. J. M.
Ribeiro de Paula, j. em 14/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
9
Passo à análise das razões recursais.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento do d. magistrado a
quo, a r. sentença deve ser anulada.
Acolho a tese de cerceamento de defesa.
A cobrança pleiteada pela apelada vem fundada
em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que teria constatado a
presença de ligação clandestina sem medição, a acarretar a ausência de
medição de consumo.
Ao ofertar sua defesa, a apelante, dentre outras
teses, impugnou o TOI e as supostas irregularidades apontadas pela
concessionária do serviço público.
Na etapa de especificação de provas, ambas as
partes pleitearam a produção de prova pericial, por entenderem ser
necessária ao correto deslinde do feito.
E, de fato, necessária a produção da referida
prova.
O TOI, por constituir ato de inspeção genérico e
unilateral, não ostenta presunção de veracidade ou legalidade, de modo
que à concessionária compete demonstrar suas alegações, especialmente
diante da impugnação apresentada pela apelante.
E a prova pericial, no particular, é indispensável
para a devida comprovação dos fatos suscitados pela apelada.
Nesse compasso, na medida em que restou
controvertida a ocorrência da fraude e uma vez que as partes protestaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
10
pela produção da prova pericial, de rigor a anulação da r. sentença, para
que seja produzida a prova técnica requerida, cujo custeio deverá recair
sobre a concessionária do serviço público, diante da relação de consumo
estabelecida entre as partes.
Resta prejudicada a análise das demais questões
recursais.
A propósito:
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Fornecimento de energia elétrica Declaratória de
Inexigibilidade de Débito, cumulada com Obrigação de
não fazer e tutela antecipada, julgadas procedentes.
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ausência de
perícia técnica e da realização de outros procedimentos
que servissem à fiel caracterização da irregularidade
JULGAMENTO ANTECIPADO PERPETRADO COM A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CERCEAMENTO DE
DEFESA
CARACTERIZAÇÃO
Controvertida
a
comprovação da fraude em medidor de consumo, bem
demonstrada a necessidade de produção de prova
pericial, requerida a medida tempestivamente, de rigor
a determinação de sua produção Prova útil e necessária
Recurso da ré provido para permitir a prova anulando-
se a sentença” (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 9129601-28.2008.8.26.0000, Rel. Des.
Luis Fernando Nishi, j. em 06/09/2012).
“PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS.
NÃO
APRECIAÇÃO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO
PLENO.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
IMPERIOSA
A
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA
PARA
A
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
APELO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. Em
homenagem aos princípios da ampla defesa e
contraditório
pleno,
é imperioso que se abra
oportunidade para que a ré, no curso da presente ação
de conhecimento, produza prova de tudo quanto alega,
em especial, perícia técnica no aparelho de medição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012558-70.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13095
11
que afirma ter sido objeto de fraude” (TJSP, 31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
9300029-43.2008.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de
Araujo, j. em 22/09/2009).
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para se anular a r. sentença, com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator
Diante do exposto, acolhem-se os embargos
para sanar a contradição e o erro material configurados, com
determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator